Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009514-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (AGRAVANTE), ICR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.773.665/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA - CPF: 217.515.768-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO -AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.°, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE -
PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel (art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91).

Na hipótese, a ordem de despejo teve como fundamento o término do prazo da locação não residencial, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, a manutenção da ordem de despejo é medida que se impõe.

Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida extinção do feito não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1009514-11.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Despejo com pedido liminar
n.o 1002913-72.2022.8.11.0037, deferiu o pedido liminar formulado por
ICR AGRONEGÓCIOS LTDA
e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, mediante prévia caução equivalente a três meses de aluguel.

De proêmio, a Agravante aponta irregularidade na representação processual da Agravada, bem como suscita que a Agravada é parte ilegítima para propor a ação de despejo, haja vista não compor a relação locatícia contratual, por esses motivos requer a extinção do feito de origem.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que a caução prestada pela Agravada foi em valor menor, razão pela qual alega que não foi cumprido o comando do parágrafo 1.o do art. 59 da Lei 8.242/91.

Aduz que a Agravada encaminhou a notificação para desocupação para endereço incorreto e, diante disso, alega não ter sido notificada previamente.

Esclarece que a relação locatícia é de natureza não residencial, na qual figura como locatária Instituição Religiosa e que, nestes casos, a Lei de Locações veda o despejo imotivado, sendo possível a rescisão somente em hipóteses taxativas.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental e a revogação da decisão que determinou a desocupação voluntária.

Subsidiariamente, em caso da manutenção da ordem de despejo, requer a concessão de prazo de um ano para a desocupação, nos termos do artigo 63 da Lei do Inquilinato.

O pedido liminar foi deferido (ID. 128889698).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID. 130064168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
ICR AGRONEGÓCIOS LTDA.
ajuizou
Ação de Despejo

com Pedido Liminar
em desfavor da Agravante
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
, buscando a retomada da posse do imóvel em razão do desinteresse na renovação contratual.

Segundo a narrativa inicial, em 20/10/2005, as partes celebraram contrato de locação não residencial, para fins religiosos e, por força do Termo de Aditamento Contratual, o termo final do contrato de locação ficou estipulado para 28/03/2022.

Em 25/11/2021, a Agravada notificou extrajudicialmente a Agravante informando não possuir interesse na renovação do contrato de locação.

Inobstante o envio da notificação extrajudicial, a Agravante não se manifestou.

Com isso, a Agravada requereu a concessão da ordem de despejo, sem oitiva da parte, com fundamento no art. 59, § 1°, VIII, da Lei de Locações.

O Juiz de primeiro grau deferiu a ordem de despejo para desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, mediante a apresentação de caução pela Agravada, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De proêmio, nas Contrarrazões, a Agravada alega que a decisão unipessoal que deferiu o pedido liminar ao Instrumental não foi bem fundamentada e, por essa razão, pleiteia a sua nulidade.

Contudo, vale ressaltar que, se a parte não concorda com a decisão, deve apresentar a sua insurgência por meio de recurso cabível à espécie e não pela via eleita. Diante disso,
não conheço da preliminar.

Na hipótese, verifica-se que o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o término do prazo da locação não residencial, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91.

Sob tal perspectiva, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Da análise sumária dos fatos, verifica-se que a Agravada ICR Agronegócios Ltda. comprovou a prestação da caução, conforme comprovante constante de ID. 84220622 (ação principal). Na sequência, aportou-se aos autos a complementação do valor da caução, conforme ID. 86375809 (ação principal).

Desse modo, em que pese ao argumento da Agravante no sentido de que a caução é insuficiente, essa afirmativa não foi confirmada, eis que a Agravada depositou aos autos o montante de R$58.676,91 (cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), cujo valor corresponde à soma de três meses de aluguel.

Noutro sentido, a Agravante afirma não ter sido notificada previamente. Inobstante o alegado pela Locatária, o acervo probatório comprova que as notificações foram devidamente entregues, inclusive com antecedência de mais de 90 (noventa) dias da data prevista para o fim do contrato (ID. 83079674 e 86375808 – ação principal).

Ademais, a ação foi proposta no dia 25 de abril de 2022, antes do término do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 59, §1o, VIII, da Lei n° 8.245/91.

Portanto, até que prove o contrário, foram preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, § 1.°, VIII, da Lei de Inquilinato, de modo que a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar para desocupação voluntária é medida que se impõe.

Com efeito, muito embora a Agravante afirme com veemência que merece a proteção legal prevista no art. 53, c/c art. 9.o da Lei de Locações (Lei 8.245/91), ao meu ver, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado.

A hipótese retratada nos autos não se enquadra no dispositivo supracitado, mas sim ao mencionado no artigo 56 da Lei de Locações, ou seja, nos casos de extinção do contrato por prazo determinado.

A Agravada manejou a ação de despejo dentro de 30 (trinta) dias da data do término do contrato por prazo determinado; logo, não houve prorrogação do contrato. Essa circunstância leva a crer que a situação sob exame se amolda ao art. 56, quando há extinção do contrato, de pleno direito, em virtude do término do prazo estipulado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – IMÓVEL COMERCIAL – NOTIFICAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS DO TERMO FINAL PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA. Conforme previsão do art. 59, § 1. °, inciso VIII, da Lei 8.245/91, o locador pode requerer o despejo do locatário de imóvel não residencial na ação proposta em até 30 dias do término do prazo estipulado no contrato ou da notificação comunicando o intento da retomada. (TJ-MG – AI: 0088165-20.2022.8.16.0000, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/05/2022, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022).

Quanto ao pedido de extinção do feito em virtude da irregularidade na representação processual e ilegitimidade ativa da Agravada, verifico que tal pretensão não foi levada ao crivo do Juiz de primeiro grau, e por isso esta matéria não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. À vista disso,
não conheço deste pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022